Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727799-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: GABY FLORENCA DE CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida pelo Juiz coordenador do 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC) do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania voltado a superendividados (CEJUSC-SUPER), o qual aplicou a sanção prevista no § 2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e determinou a suspensão da exigibilidade do débito da parte agravante. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada é nula por violar os princípios do contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e razoabilidade, ao suspender indefinidamente a exigibilidade de crédito líquido e certo, e ao impedir sua participação no ato conciliatório. Sustenta que a suspensão sem prazo definido compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o direito de cobrança da agravante, além de configurar desequilíbrio processual. Argumenta ainda que a exclusão da audiência de conciliação afronta o devido processo legal e a finalidade da autocomposição, tornando o ato nulo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a fixação de prazo razoável para eventual suspensão do crédito, ou seu imediato restabelecimento e seja reconhecida a nulidade da exclusão da agravante da audiência de conciliação, assegurando sua participação plena”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 73801889), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A Lei no 14.181/2021, ao introduzir no Código de Defesa do Consumidor (CDC) um sistema específico para o tratamento do superendividamento, estabeleceu como pilares a boa-fé, a cooperação e a solidariedade entre os sujeitos da relação de consumo. Nesse contexto, a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC não se configura como mero ato formal, mas como etapa essencial para a construção de soluções consensuais que respeitem o mínimo existencial do consumidor e promovam sua reinserção econômica. O dever de cooperação imposto ao credor não se limita ao comparecimento à audiência com poderes para transigir. Inclui, de forma inequívoca, a obrigação de fornecer previamente informações claras, objetivas e resumidas sobre os contratos que mantém com o consumidor, tais como número do contrato, valor contratado, saldo devedor atualizado, entre outros elementos essenciais. Tal conduta é indispensável para viabilizar uma negociação minimamente equilibrada, permitindo ao consumidor refletir adequadamente sobre sua situação financeira e formular proposta de pagamento compatível com sua realidade. A omissão injustificada no fornecimento dessas informações compromete a utilidade da audiência e colide com os princípios que sustentam o procedimento legal, autorizando, portanto, a aplicação das medidas cautelares previstas no § 2o do art. 104-A do CDC, como a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora. Importa, todavia, distinguir essa hipótese da situação em que o credor, presente à audiência com poderes para transigir, opta por não apresentar contraproposta ou não aderir ao plano de pagamento formulado pelo consumidor. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.188.689/RS, julgado em 17/06/2025, não há respaldo legal para aplicação, por analogia, das penalidades do § 2o do art. 104-A do CDC nesses casos, pois o sistema não impõe ao credor a obrigação de aceitar propostas ou formular contrapropostas. Entretanto, tal entendimento não se aplica às hipóteses em que o credor, de forma negligente e após intimado especificamente para tanto, deixa de atender determinação judicial fundamentada e alinhada à intenção da legislação alusiva ao tratamento do superendividamento. Nesses casos, a aplicação das sanções legais é plenamente possível e necessária para garantir a efetividade do procedimento conciliatório e preservar os direitos do consumidor, sendo aceita pela jurisprudência a fixação das sanções previstas no art. 104-A do CPC por magistrado em sede de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. Ainda que se trate de “uma fase pré-processual de natureza não litigiosa”, “as sanções aplicadas ao recorrente estão previstas expressamente para a fase conciliatória” (REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) A propósito, e no que importa ao enfoque do tema ora abordado: 5. O procedimento estabelecido em lei prescreve uma fase conciliatória e preventiva à repactuação de dívidas, mediante realização de audiência preliminar com todos os credores, oportunidade na qual o consumidor apresentará um plano voluntário para o pagamento dos débitos. 6. Nessa primeira etapa foram fixadas sanções contra comportamentos do credor que inviabilizem ou retirem a utilidade da própria audiência, quais sejam: o não comparecimento injustificado, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir (art. 104-A, § 2o, do CDC). 7. Nessas hipóteses específicas, que colidem com os princípios nos quais se baseia a lei, em especial, a cooperação e a solidariedade, ocorrerá a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de adimplemento da dívida, caso o montante devido ao ausente for certo e conhecido pelo consumidor, circunstância na qual o pagamento do respectivo crédito somente ocorrerá após saldado o débito junto aos credores presentes à audiência conciliatória. (...) 9. Eventual insucesso da audiência de conciliação pode ensejar a submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias na fase judicial (art. 104-B, do CDC), mas não a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, daquele diploma legal, as quais somente incidem nas precitadas hipóteses legais ou, excepcionalmente, por força de deliberação tomada pelo magistrado em sede de tutela cautelar. (REsp n. 2.188.689/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 5/9/2025.) – grifo nosso 4. As sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC protegem os direitos subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas. 5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito. 6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2o, do CDC. 7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. (REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) – grifo nosso Consigno, por oportuno, que embora não tenha permitido a adequada instrução do procedimento previamente à audiência global, o agravante dela participou como se pode consultar do ID origem 245386545, falecendo, portanto, interesse recursal quanto à irresignação alusiva à sua alegada exclusão do referido ato pré-processual. Outrossim, sua assistência ao ato não supre ou supera a conduta negligente em relação não apenas a um dever anexo ao contrato, decorrente da boa-fé objetiva, de prestar as informações que dispunha sobre o(s) contrato(s), mas também de cooperação (art. 6o do CPC) pelo agente processual. Isso porque o conhecimento das exatas informações relativas ao débito, para além de um direito do consumidor e de sua recusa ser expressamente vedada ao fornecedor de crédito (art. 54-G do CDC), influenciam na confecção do plano voluntário de pagamento a ser concertado pelo devedor e submetido aos credores, de forma que qualquer imprecisão ou equívoco pode conduzir à sua inviabilização, ao desinteresse de adesão pelos credores ou mesmo sua própria implementação, em evidente prejuízo a todos os presentes na audiência global. Quanto ao pleito do agravante por limitar temporalmente a suspensão, tem-se que o procedimento bifásico previsto na Lei 14.181/2021 somente se encerra com a apreciação da viabilidade de um plano de pagamento compulsório, pelo Juízo competente e em demanda que avança à fase judicial, a qual se inicia ao findar o procedimento pré-processual e consensual coordenado pelo CEJUSC-SUPER. Na hipótese, verifica-se que houve o encerramento da primeira fase (ID origem 246104540), tendo a autora manifestado interesse na instauração da fase judicial prevista no art. 104-B do CDC (ID origem 252248894), motivo pelo qual deve prosseguir a sanção de suspensão da exigibilidade dos créditos justificadamente aplicada até que o trâmite da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas seja concluída, podendo, eventualmente, ser revogada pelo Juízo competente para conduzindo nessa segunda etapa do procedimento especial. Assim sendo, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator